Tribunal: STF
Processo: RHC 232971
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REQUERIMENTOS DE DESTAQUE E DE SUSTENTAÇÃO ORAL. RESOLUÇÃO 642/2019 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE SUSTENTAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE. INDEFERIMENTO.  



    Trata-se de requerimento formulado em petição avulsa pelo agravante, objetivando o destaque do julgamento do agravo regimental e, ainda, a realização de sustentação oral por seu procurador, nos seguintes termos: “Pelo presente instrumento, verificou-se a inclusão do julgamento do referido RHC entre os dias 15 a 22 de março na modalidade virtual, pede, contudo que seja feito nos moldes presenciais, para que seja realizada sustentação oral, no referido caso” (documento eletrônico 83).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 4º, da Resolução 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução 660/2020, ambas do Supremo Tribunal Federal, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. Como se verifica da parte final desse dispositivo, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que deverá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...].” (HC 230975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023, grifei)  



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da já referida Resolução 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. Para além disso, destaco que os presentes embargos foram opostos contra decisão que, assentada em jurisprudência desta Suprema Corte, será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Primeira Turma – art. 1º, § 1º, IV, da Resolução 642/2019.  



    Anoto, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Tribunal Pleno ou pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal. No mais, a Resolução 669/2020 desta Suprema Corte autoriza a realização de sustentação oral, em meio eletrônico, no julgamento virtual. Assim, mesmo não havendo o julgamento presencial, poderá o advogado constituído encaminhar sustentação oral, por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da referenciada Resolução 642/2019, com as alterações introduzidas pela também supramencionada Resolução n. 669/2020. Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. INDEFERIMENTO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 56.112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023, grifei).  



    Ante o exposto, indefiro o requerimento.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator